Tribunal: TJMT
Processo: 1022186-85.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022186-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGO DA SILVA - CPF: 017.679.061-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ERIKELLY OLIVEIRA DE ALMEIDA (VÍTIMA), ELIZIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022186-85.2021.8.11.0000

PACIENTE: VALDINEI RODRIGO DA SILVA
IMPETRANTE: CHRISTIANO CESAR DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
– FUGA DO ACUSADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, praticou delitos sexuais contra as suas enteadas, as quais afirmaram que temem por suas vidas, já que houve contra uma delas ameaças por meio do uso de arma de fogo.

“É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”
(AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida extrema.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022186-85.2021.8.11.0000

PACIENTE: VALDINEI RODRIGO DA SILVA
IMPETRANTE: CHRISTIANO CESAR DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Valdinei Rodrigo da Silva
, preso pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça (art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, II, e art. 215-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, e art. 147, todos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Rosário Oeste.

Sustenta que a prisão preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ele imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam o seu envolvimento no crime de estupro de vulnerável, notadamente porque se resumem aos depoimentos das vítimas, que
“não podem ser utilizados como única ou maior prova nos autos”
.

Aduz que não há fundamentação para a custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser primário e possuidor de predicados pessoais favoráveis
, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022186-85.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do
juízo da Comarca de Rosário Oeste
, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante, segundo o qual não há provas de seu envolvimento no crime a ele imputado, impende ressaltar que a apreciação da tese de negativa de autoria demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

“A alegação de falta de justa causa, consubstanciada na negativa de autoria e na ausência de materialidade, não relevada de pronto, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via augusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório”
(HC 216399/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura , DJe de 11/04/2014).

No entanto
,
o simples perpassar dos olhos nos termos de declarações da testemunha, Adriano João de Almeida, e das vítimas, Erikelly Oliveira de Almeida e Eliziane Oliveira de Almeida – sobretudo diante de um delito sexual, no qual a palavra das ofendidas assume essencial relevância –, é o bastante para se constatar
indícios suficientes da autoria e da materialidade quanto à prática dos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual
, como se vê:

“[...]
Que nesta data, por volta das 13:00 horas, o declarante estava na casa dos pais, momento que recebeu um telefonema de Erikelly, e ela chorando lhe contou que o suspeito Ney teria beijado a sua irmã Eliziane à força, e que também teria pegado nas suas nádegas. Que segundo a Erikelly esta seria a terceira vez que a menor/vítima estaria passando/sofrendo esta situação de abuso
. Que segundo o declarante, a genitora da menor tem conhecimento dos fatos, mas a mesma vive ‘refém’ do suspeito, pois suspeita o declarante que o mesmo seja usuário de entorpecentes, [...]. Que perguntado como a Erikelly tomou conhecimento desses abusos, respondeu que nas outras 2 vezes ela morava junto com a vítima e presenciou os fatos, e que nesta data não sabe informar se a Erikelly presenciou ou não os abusos, pois ficou muito nervoso e nem perguntou como ocorreram os fatos. [...]”
(Adriano João de Almeida – p. 94/95 do id. 44004472).

“[...] Que a depoente é irmã mais velha da menor/vítima Eliziane Oliveira de Almeida (10 anos). [...] Que em uma outra ocasião a depoente tinha acabado de chegar em casa, momento que encontrou o Ney muito nervoso e agitado, dizendo que iria matar o irmão, e então nesse momento a depoente disse para ele ‘você acha que é bom minha irmã ouvir isso?’
, e então ele pegou uma arma de fogo, não sabendo dizer que tipo de arma, e apontou a arma na sua cabeça, ameaçando de morte dizendo ‘se eu não ficasse quieta ele ia meter uma bala na minha cabeça e também na cabeça da minha mãe’
.
Que relata a depoente que durante a convivência com Ney este chegou a tentar abusar da mesma, sendo que ‘ele passava as mãos nas minhas pernas, e chegou a passar a mão nas minhas nádegas uma vez’, porém a depoente a depoente se levantava ou se esquivava
. [...]
Que quando ainda morava com a mãe e com o Ney a depoente presenciou por 2 vezes o Ney abraçar e passar a mão na sua irmã Eliziane
. Que ele sentava Antônia Luiza no colo dele e também passava a mão nela.
Que a Eliziane lhe contou que ele tentava beijar ela à força, e o suspeito já teria tentado agarrar ela na área da casa em momento que a mãe estava do lado de dentro da casa
. [...] Que na data de hoje pela manhã a depoente estava na casa da sua avó, momento que ali chegou a Elizane, pois as casas de sua mãe e de sua avó são próximas
. Que ali estando a Eliziane lhe contou que o suspeito havia esperado a irmãzinha menor sair de perto, e então tentou beijá-la à força e passou a mão nas nádegas dela.
[...]”
(Erikelly Oliveira de Almeida – p. 97-99 do id. 112457983).

“Perguntas da psicóloga e respostas da vítima relevantes para a investigação.

Psicóloga - a casa traz boas lembranças?

Vítima - não.

Psicóloga - nessa casa além de sua mãe e você quem que mora? Na casa de sua mãe?

Vítima - meu padrasto.

Psicóloga - como nome dele?

Vítima - Nei.

Psicóloga - como ele é com você?

Vítima - muito ruim (se cala e chora).

Psicóloga - Izi eu tô aqui, fique tranquila, como posso te ajudar nesse momento (psicóloga se levanta oferece água à vítima), você está podendo falar, o que ele fez de ruim pra você?

Vítima - ele tentou abusar de mim.

Psicóloga - como que foi isso? Conte tudo para mim.

Vítima - Estava dormindo, aí ele entrou dentro meu quarto, eu e minha irmã deitadas numa cama de casal, minha irmã estava dormindo.
Aí ele chegou, deitou na minha cama e começou a me abraçar
, peguei e fui lá para a banda da cozinha. Ele fez isso duas vezes, aí era de noite eu saí lá fora,
aí ele pegou, colocou eu na parede e tentou me beijar
, falei que ia chamar minha mãe, chamei minha mãe.

Psicóloga - deixa ver se eu estou entendendo tá, ele foi duas vezes no seu quarto nessa casa?

Vítima - urum

Psicóloga - como que ele chegou em você?

Vítima - ele chegou assim me abraçando.

Psicóloga - você tava acordada?

Vítima - dormindo.

Psicóloga - você viu que ele acordou você. Que ele falou para você na hora que você acordou?

Vítima - ele tava quietinho, fico bem quieto.

Psicóloga - onde que ele te pego?

Vítima - na hora assim.

Psicóloga - ele te pego, não entendi?

Vítima - quando tava no quarto?

Psicóloga – é.

Vítima - na cama.

Psicóloga - sim, mas que parte do corpo ele te pegou?

Vítima - quase tudo.

Psicóloga - quase tudo onde?

Vítima - aqui, aqui. Pegava na minha perna.

Psicóloga - o que você falava para ele?

Vítima - ele ficava quieto.

Psicóloga - ele te beijou?

Vítima - só uma vez.

Psicóloga - na primeira vez ou na segunda vez?

Vítima - na segunda.

Psicóloga - ele te beijou onde?

Vítima - na minha boca.

Psicóloga - e como foi esse beijo?

Vítima - meio estranho.

Psicóloga - e a parte do corpo que ele te pegou, alguma parte doeu em você?

Vítima - não. Ele só apertou meu braço.

Psicóloga - mas quando ele passava a mão a parte ele passava, como que era?

Vítima - ela passava.

Psicóloga - e quem tava lá com você nesse momento?

Vítima - Minha irmãzinha tava dormindo do meu lado.

Psicóloga - sua irmãzinha, como e nome dela?

Vítima - Antônia Inês.

[...] Psicóloga - assim e no dia a dia da casa como que era com você?

Vítima - quando minha mãe estava acordada ele fingia que era um padrasto bom, mas não era não, ele ficava gritando comigo.

Psicóloga - ficava como?

Vítima - gritando comigo.

Psicóloga - ele gritava o que com você?

Vítima - ele nos mandava ficar para dentro, não podia ficar para fora.

[...]
Psicóloga - e você falo com sua mãe o que estava acontecendo?

Vítima – não.

Psicóloga – por quê?

Vítima - tenho medo dele me matar.

Psicóloga - ele falou que ia te matar, como assim, como que ele falou?

Vítima - falou se eu contasse.

Psicóloga - foi quando? Foi quando ele entrou no quarto ou era toda vez que ele entrava no quarto?

Vítima - lá fora.

Psicóloga - ele tem outro nome?

Vítima – Valdinei.

[...] Psicóloga - eu quero esclarecer melhor, tá. Ele tocava em que parte do seu corpo pode falar?

Vítima - ele tocava na minha bunda, na minha cintura, na minha axila, na minha perna, minha coxa.

Psicóloga - ele chegou a tocar na sua parte da frente. Sua parte íntima da frente, colocar o dedo?

Vítima - não.

[...] Psicóloga - Você deseja falar mais alguma coisa? Quantas vezes ele fez isso com você? Que você se lembra?

Vítima - duas vezes no quarto.

Psicóloga - no quarto?

Vítima - duas vezes lá fora.

Psicóloga - da onde?

Vítima - lá fora, do lado de fora.

Psicóloga - do lado de fora?

Vítima – é, quatro vezes.

Psicóloga - todo de dia ou de noite?

Vítima - todo de noite.

Psicóloga - do lado de fora, como que ele fez isso do lado de fora?

Vítima - tentou me beijar.

[...] Psicóloga - em quem ele batia?

Vítima - minha mãe.

Psicóloga - nenhuma dessas vezes você estava perto?

Vítima - não. Ele também quase bateu na minha irmã Erikelly, ele puxou o braço dela e socou ela na parede. O braço dela fico todo roxo.

[...] Psicóloga – assim, a última pergunta, tá?

Vítima – tá.

Psicóloga - na hora que ele passou a mão no seu corpo, como que ele fez isso, ele passou por cima da sua roupa e colocou a mão na sua roupa, ele tirou sua roupa?

Vítima - foi assim mesmo, com roupa.

Psicóloga - ele te acordava?

Vítima – sim.

Psicóloga - aí ele passava a mão por cima da sua roupa?

Vítima - as vezes ele pegava a blusa e levantava. Eu baixava assim.

Psicóloga - insistia em levantar?

Vítima - sim.

Psicóloga - então ele coloca a mão por debaixo da sua roupa?

Vítima - sim. [...]”
(Eliziane Oliveira de Almeida – p. 80-85 do 112457983).

De toda sorte, como dito alhures, a ação constitucional do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, por ser instrumento incompatível com atividade cognitiva profunda.

O juízo de valor acerca dos fatos e provas produzidas na fase instrutória é atividade precípua do Juiz natural do processo criminal, e qualquer incursão do Relator no mérito da ação penal implica supressão de instância e afronta ao princípio do devido processo legal.

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] O decreto da preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, verificada a hipótese do CPP, art. 313 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312, caput e §§.

A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312.

Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§.

A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti - resulta do Boletim de Ocorrência nº 2020.119433, Relatório de Investigação nº 84/2020 e das declarações perante a Autoridade Policial e da vítima Eliziane Oliveira de Almeida, colhidas em sede de depoimento especial (autos nº 1000644-46.2020.8.11.0032).

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – decorre dos indícios de que o acusado prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto, com intuito de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança Eliziane Oliveira de Almeida e com a adolescente Erikelly Oliveira de Almeida, ambas enteadas do réu
.

Consta das declarações em sede policial que a vítima Erikelly Oliveira de Almeida declarou que na época em que residia na casa de sua genitora o acusado passou a conviver com elas, já que mantinha relacionamento amoroso com sua mãe. Durante esse período chegou a ser ameaçada pelo acusado que portava arma de fogo e a apontou para sua cabeça dizendo que a mataria e, que em outras oportunidades ele passou a mão em suas pernas e nádegas, ocasião em que levantava e se esquivava dos toques. Após o ocorrido, solicitou para que sua genitora a deixasse residir na casa da avó materna, tendo ela negado e a proibido de ir morar com a avó. Declarou que só saiu da residência de sua mãe, local em que o acusado reside/residia quando passou a ter um relacionamento sério e a conviver com o namorado, sendo expulsa por sua genitora. Relatou, ainda, que no período em que residia com o acusado (por quatro anos) presenciou em duas oportunidades ele abraçando e “passando a mão” em sua irmã Eliziane, quem lhe contou que ele havia tentado a beijar a força, bem como tentou a agarrar na área externa da casa quando sua mãe estava na parte interior da residência. No dia 18.05.2020, quando estava na residência de sua avó, casa localizada próxima da de sua mãe, Eliziane foi ao local e contou que o acusado novamente tentou lhe beijar a força e passou as mãos em suas nádegas.

Ao ser ouvida em sede de depoimento especial, Eliziane Oliveira de Almeida, relatou que o acusado tentou lhe beijar a força, colocando contra a parede, bem como em duas oportunidades entrou em seu quarto enquanto dormia e passou as mãos pelo seu corpo. Além disso, ao ser indagada pela psicóloga do Juízo o porquê não relatou os fatos para sua genitora respondeu “tenho medo dele me matar” (sic). Confirmando que o acusado lhe disse isso caso contasse sobre o ocorrido.

A necessidade de garantir a ordem pública está demonstrada pela gravidade em concreto dos delitos, estupro contra criança de 10 (dez) anos de idade e adolescente de 16 (dezesseis) anos, à época, por diversas vezes, prevalecendo-se das relações domésticas e de confiança, além de ameaças feitas com uso de arma de fogo contra adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, à época.

Além disso, segundo relato da própria vítima Eliziane, criança de dez anos de idade, em razão do ocorrido, sente temor de que o réu possa lhe matar.

Diante deste cenário, é necessária e conveniente a decretação da segregação provisória do acusado à instrução criminal, para possibilitar a colheita de provas, sem qualquer constrangimento as testemunhas e às vítimas, que embora uma delas tenha prestado seu depoimento em sede de produção antecipada de provas, ficará atemorizada se o acusado permanecer em liberdade, inibindo, inclusive, que eventuais outras tornem pública a violência sexual sofrida.

Outrossim, o réu possui registro de outra ação penal em andamento (nº 3577-24.2016.811.0040 – Primeira Vara Criminal de Sorriso/MT). Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a decretação da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Os Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’, assim como que ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’.

O decreto da prisão cautelar, portanto, está fundamentado como garantia da ordem pública e da instrução criminal não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II. [...]”
(p. 61 – id. 112457983).

“[...] Presentes os requisitos legais quando do decreto pretérito da prisão cautelar preventiva em 28.07.2021, e sob o fundamento da garantia da ordem pública e da instrução criminal, motivos os quais subsistem e justificam a manutenção dessa medida excepcional, pois conforme mencionado na decisão de ID. 61559144
a necessidade de garantia da ordem pública está demonstrada pela gravidade em concreto dos delitos, provável estupro contra criança de 10 (dez) anos de idade e adolescente de 16 (dezesseis) anos, à época, por diversas vezes, prevalecendo-se das relações domésticas e de confiança, além de ameaças feitas com uso de arma de fogo contra adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, à época. Além disso, segundo relato da própria vítima Eliziane, criança de 10 (dez) anos de idade, em razão do ocorrido, sente temor de que o réu possa lhe matar
.

Diante desse cenário, é necessária e conveniente a manutenção do decreto prisional do acusado à instrução criminal, para possibilitar a colheita de provas, sem qualquer constrangimento as testemunhas e às vítimas, que embora uma delas tenha prestado seu depoimento em sede de produção antecipada de provas, ficará atemorizada se o acusado permanecer em liberdade, inibindo, inclusive, que eventuais outras tornem pública a violência sexual sofrida.

[...] No pertinente a alegação de não está devidamente demostrada a existência de materialidade e autoria delitiva, envolve a análise aprofundada das provas, não devendo ser discutida neste momento processual.

No presente momento, para segregação cautelar do acusado bastam apenas indícios de autoria e prova da materialidade, que entendo presentes, não sendo necessária a demonstração inequívoca, de modo que a dúvida suscita pela defesa deverá ser analisada durante a instrução processual e se confunde com o próprio mérito.

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).
Registro, ainda, que o acusado não foi localizado situação que por si justifica a manutenção da prisão preventiva para viabilizar a futura execução da pena. A respeito do tema: “A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva
” (STF - RT 497/403). [...]”
(p. 11 – id. 112457983).

Venho, reiteradamente, me posicionando que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do CPP, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão “
em último caso
”.

No entanto, a análise dos autos escancara, a meu sentir, a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanada pela via célere do presente
writ
, porquanto a manutenção da segregação cautelar se patenteia indispensável para
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade
in concreto
do delito
, evidenciada pela suposta prática de delitos sexuais contra as enteadas do paciente, as quais foram uníssonas em afirmar que temem por suas vidas, inclusive a vítima Erikelly Oliveira de Almeida destacou que ele chegou a proferiu ameaças com uso de arma de fogo.

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata ou genérica do crime ou seu caráter hediondo não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Porém,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

Forte em tais razões, entendo que a prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para
garantia da ordem pública
, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810].

A despeito das inúmeras – e por vezes fundamentadas – críticas quanto à indeterminação da cláusula da garantia da ordem pública, Odone Sanguiné defende que
“o juiz ou tribunal pode considerar determinadas condições pessoais do investigado ou indiciado para aferição (positiva ou negativa) da perigosidade ou risco processual”
, se incluindo nesta categoria
“os delinquentes habituais (que pressupõem o cometimento de três ou mais delitos)”
[Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 311 e 383].

Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta Câmara, ao decidir que
“dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito,
quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública
”
[TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].

Outrossim,
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo ‘modus operandi’ com que o crime fora praticado
. A propósito: RHC 66.961/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017 e HC 381.488/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017”
[STJ, RHC 79.103/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017].

No caso em apreço, conquanto o impetrante afirme que o juízo
a quo
utilizou-se de ação penal na qual foi absolvido para decretar a prisão cautelar, não foi ele o único fundamento para a custódia, estando ela também justificada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade demonstrada pelo paciente.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Registre-se ainda que, conforme bem salientado pela autoridade tida como coatora

em suas informações,
o paciente encontra-se foragido desde a decretação de sua prisão, em 28-07-2021
, o que também recomenda a manutenção do decreto preventivo para assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Valdinei Rodrigo da Silva
, e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022